Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703234-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONSINE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E PROGRAMADOS DE MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão analisou, ainda que com interpretação diversa daquela defendida pelo apelante, a presença de justa motivação para a rescisão unilateral do contrato administrativo firmado entre as partes. Tendo o Juízo a quo lançado na sentença considerações suficientes para embasar seu convencimento, bem como enfrentado, de forma adequada e suficiente, as questões deduzidas pelas partes, obedecendo ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e exercendo, dessa forma, a função judicante que lhe é inerente em resposta à pretensão da autora, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 489 do CPC. 2. O apelante pretende a reforma da sentença, para que seja decretada a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado com a recorrida, diante da retenção ilegal das notas fiscais, que gerou atraso no pagamento por período superior a 90 (noventa) dias. 3. De acordo com o parágrafo terceiro da cláusula quarta do acordo firmado, se o contratado descumprisse quaisquer obrigações contratuais, a contratante poderia reter as folhas de Medição de Ordem de Serviços - MOS na área gestora da contratação. 4.Contudo, a contratante, sob o argumento de que a contratada não corrigiu o piso salarial de uma das funcionárias, decidiu reter as notas fiscais, impedindo o pagamento de serviços efetivamente executados e usufruídos. 5.Trata-se de procedimento não previsto na legislação pátria, que prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento nos contratos administrativos apenas na hipótese de rescisão unilateral do contrato, até o limite dos eventuais prejuízos causados à Administração (Art. 80, inciso IV, cumulado com art. 79, inciso I, ambos da Lei n. 8.666/93.Portanto, é vedada a retenção de pagamento por serviço já executado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, aduzindo que o pedido relativo ao reequilíbrio contratual não foi atendido. Defende que os impactos da pandemia são motivadores da “mitigação do pacto sunt servanda” abrindo o leque para a revisão dos contratos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 85, §2o, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais pelo critério da equidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 373, inciso II, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato no 736/2019 de prestação de serviços, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030